Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DO IMÓVEL. COISA JULGADA.
Não merece reforma a decisão que deferiu a tutela de urgência, na origem, somente para determinar a averbação na matrícula do imóvel de ordem de indisponibilidade do bem e de existência da ação anulatória, tendo em vista que a agravada/cessionária obteve sentença favorável, com trânsito em julgado, deferindo a adjudicação compulsória do imóvel em discussão, para fins de lavratura de Escritura Pública.